Tribunal: TJSP
Processo: 2032171-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - legitimidade para figurar no polo passivo já decidida nos embargos julgados improcedentes - não conhecimento - possibilidade de inscrição do nome do executado no Serasa - art. 782, §3o do CPC - excesso de execução não reconhecido - ausência de apresentação de cálculos contendo o valor que entende ser o correto - art. 525, §§4o e 5o do CPC

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - legitimidade para figurar no polo passivo já decidida nos embargos julgados improcedentes - não conhecimento - possibilidade de inscrição do nome do executado no Serasa - art. 782, §3o do CPC - excesso de execução não reconhecido - ausência de apresentação de cálculos contendo o valor que entende ser o correto - art. 525, §§4o e 5o do CPC - inexistência de prova da existência dos créditos indicados pela coexecutada, aptos a satisfazer a execução - agravo improvido, na parte conhecida.